Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701017-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DA INDUSTRIA RECORRIDA: NILDA MUNDIM RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SESI/CNI E AMIL. AÇÃO REVISIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE. PLANO COLETIVO. ART. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS DE REAJUSTES. COPARTICIPAÇÃO EXIGIDA APENAS DO GRUPO DOS INATIVOS. ABUSIVIDADES CONSTATADAS. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. DISTINGUISHING. RESP. 1.479.420/SP. ISONOMIA ENTRE OS PARTICIPANTES DO PLANO. 1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ou ativa da parte é aferida pela narrativa constante da inicial tendo em vista ser o direito de ação abstrato. Assim, é a partir da relação jurídica descrita que se verifica a pertinência subjetiva da parte para figurar em um dos polos da relação processual. O pedido está fundado no questionamento de cláusulas de contrato elaborado e firmado pela Apelante, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A melhor interpretação a ser dada ao caput do art. 31 da Lei n. 9.656/98, ainda que com a nova redação dada pela Medida Provisória 1.801/99, é a de que deve ser assegurada ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma, sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear. (AgRg no AREsp 686.472/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015), (AgRg no AREsp 420.267/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 09/12/2014), (REsp n. 531.370/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/8/2012, DJe 6/9/2012) 3. No presente caso, o plano de saúde mantido entre o sistema CNI/SESI e a operadora ré (AMIL), não há uma efetiva separação dos planos para ativos e inativos, com a contratação de um plano específico para os inativos. Conclui-se pela abusividade da previsão de índices distintos para o reajuste do prêmio às categorias de ativos e inativos por conta de inexistir o alegado desequilíbrio econômico-financeiro alegado pelo plano de saúde, bem como decorrer da inteligência do artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, e sobretudo, em função de, ao assumir a integralidade do custeio, o ex empregado beneficiário fica ombreado com os demais participantes do plano, tanto para seus direitos quanto para os deveres. 4. Mesmas razões de decidir autorizam entender abusivas, de igual sorte, a previsão de coparticipação exclusivamente para os beneficiários do grupo de inativos. Trata-se, nestes casos também, de quebra de isonomia entre os participantes aos quais, a rigor e em decorrência da legislação pertinente, corroborado pela jurisprudência do c. STJ e deste TJDFT, deve ser resguardada igualdade de condições junto ao plano de saúde. (Acórdão n.1125086, 07360363520178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 25/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Negou-se provimento aos recursos. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 144, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, bem como 16, incisos VII e VIII, 30 e 31, estes da Lei 9.656/1998, sustentando ofensa à teoria da asserção e a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois é mera estipulante. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao aspecto, colacionando julgado do STJ para ilustrar sua tese. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à tese de ilegitimidade passiva. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009